Tribunal: TJBA
Processo: 0401657-74.2012.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível FOB01 Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.0401657-74.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: GD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP e outros (2) Advogado(s): JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR (OAB:BA23261-A) ACORDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DIREITO DE VISTA DOS AUTOS FORA DA REPARTIÇÃO POR ADVOGADO. PRERROGATIVA PROFISSIONAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida em Mandado de Segurança que concedeu a ordem para anular ato administrativo que indeferiu o pedido de retirada (carga) dos autos de processo administrativo (PAD nº 1603120001744) pelo advogado da empresa Interessada, para a apresentação de alegações finais. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se em analisar a legalidade da negativa de vista dos autos de processo administrativo fora da repartição pública ao advogado da parte interessada, com fundamento em legislação estadual, frente às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa e às prerrogativas funcionais previstas no Estatuto da Advocacia (Lei Federal nº 8.906/94). III. Razões de decidir O direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurado pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, aplica-se plenamente aos processos administrativos, garantindo à parte o acesso a todos os meios e recursos necessários para a sua defesa técnica, o que inclui o exame irrestrito dos autos. O Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei Federal nº 8.906/94), em seu artigo 7º, inciso XV, estabelece como prerrogativa do advogado o direito de retirar processos judiciais ou administrativos da repartição competente pelos prazos legais, sendo esta uma norma de caráter processual. Conforme o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre direito processual. Desse modo, a legislação estadual (Lei Estadual nº 12.209/2001) não pode restringir ou suprimir prerrogativa profissional do advogado estabelecida em lei federal, sob pena de violação da repartição de competências legislativas e da hierarquia das normas. A negativa de carga dos autos, especialmente em processos volumosos, configura cerceamento de defesa e viola direito líquido e certo da parte de ser representada por advogado com plenas condições de elaborar sua defesa técnica. IV. Dispositivo e tese Remessa Necessária desprovida, para confirmar integralmente a sentença que concedeu a segurança. Tese de julgamento: "1. A negativa de retirada dos autos de processo administrativo por advogado, com fundamento em norma estadual, viola o direito líquido e certo à ampla defesa e ao contraditório, bem como a prerrogativa profissional prevista no artigo 7º, XV, da Lei nº 8.906/94. 2. A competência para legislar sobre direito processual é privativa da União, nos termos do artigo 22, I, da Constituição Federal, não podendo lei estadual restringir direitos assegurados em lei federal." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 5º, LV; art. 22, I. Lei nº 8.906/1994: art. 7º, XV. Lei Estadual nº 12.209/2001: art. 4º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 0401657-74.2012.8.05.0001, oriundos da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em que figura como Juízo Remetente a referida unidade jurisdicional e como Interessada GD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, e o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator. Salvador, 25 de fevereiro de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Substituto de 2º Grau – Auxiliar designado Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA